Tribunal: TJMT
Processo: 1048684-21.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048684-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOGRIOLA FERREIRA PAIVA - CPF: 551.422.491-00 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Sessão 21/11/2023: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA): Dou Parcial Provimento ao Recurso. DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Peço vista dos autos para trazer a julgamento no dia 01/12/2023. DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. Sessão 01/12/2023: ADIADO PARA 12/12/2023 Sessão 12/12/2023: DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Acompanho o voto da Relatora. DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto da Relatora.

Recurso Inominado nº
1048684-21.2021.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
GIOGRIOLA FERREIRA PAIVA
.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento:
12/12/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - DEPÓSITO EM CAIXA ELETRÔNICO NÃO CREDITADO NA CONTA DA RECLAMANTE - CAIXA ELETRÔNICO NÃO EMITIU COMPROVANTE DO DEPÓSITO - SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO NÃO ATENDIDA - VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO DO EFETIVO DEPÓSITO - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
ART. 373, II, DO NCPC - PREJUÍZO CONFIGURADO
- DEVER DE RESSARCIMENTO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente.

2-

No caso, a recorrente demonstrou que em razão do depósito não ter sido creditado em sua conta, fora realizado reclamação pela depositante ao banco que gerou a contestação de n. 055100000137214134724 e solicitação de reembolso, a reclamada, por sua vez, apenas declara que não fora registrado qualquer depósito, além do primeiro que fora devolvido pela máquina e retirado pelo usuário, sem, contudo, demonstrar cabalmente que a usuária de fato não realizou o segundo depósito mencionado na inicial, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3-

O artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

4-

Restando demonstrado a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada da parte consumidora em solucionar a questão, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

5-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6-

A devolução do valor a título de danos materiais é medida que se impõe diante da falha na prestação do serviço e da privação da quantia significativa.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O recorrido, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual a reclamante sustenta que em 22/11/2021,
sua cunhada realizou um depósito na sua conta corrente, no valor de R$800,00, através do terminal de autoatendimento da agência recorrida, que após colocar as cédulas na maquina, apareceu uma mensagem de erro devido à devolução de algumas notas que não foram reconhecidas e após a retirada das referidas notas, foi realizado novo depósito, desta vez, no valor de R$760,00 (setecentos e sessenta reais), mas não houve a emissão do comprovante do depósito.

Alega que passado alguns minutos, a reclamante verificou que não havia sido creditado em sua conta o valor depositado, imediatamente avisou a depositante/cunhada, que fora até agência e abriu um chamado sob o nº. 055100000137214134724, informando o ocorrido, bem como a reclamante solicitou por escrito o reembolso, no entanto, não houve o ressarcimento.

O recorrido, por sua vez, afirma que não existe qualquer defeito ou vício na prestação de serviço, pois constam nos seus registros apenas um depósito que não foi finalizado às 07h41min e uma contestação registrada às 13h47min, isto é, não há registro do depósito em questão, logo, não há que se falar em ressarcimento do valor não creditado, tampouco em danos morais.

Pois bem. A sentença julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a autora,
“
inexistindo maiores provas da veracidade das alegações, tem-se que os prejuízos suportados pela requerente ocorreram por seu próprio descuido, que acreditou que o valor já estava creditado em sua conta, não havendo como imputar qualquer responsabilidade à instituição financeira pelos prejuízos alegados pela requerente
”.

Da acurada análise do feito, entendo que a r. sentença merece reforma.

Ao contrário do entendimento exarado na sentença, verifico que a reclamante afirma desde a inicial que o equipamento não emitiu o comprovante, ou seja, não teve como conferir a transação. Ademais,
resta evidenciado suas diversas tentativas de solucionar a questão administrativamente, apresentando comprovante de reclamação/contestação, Boletim de Ocorrência e solicitação de reembolso, o que demonstra a boa-fé da mesma e confirma a presença do requisito da verossimilhança das alegações da recorrente
, qual seja, que foram realizados dois depósitos, sendo que o primeiro ocorreu erro e o segundo não fora creditado na sua conta bancária.

Como é sabido, cabe ao recorrido provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Percebe-se nos autos que o banco recorrido, apesar de alegar que houve apenas um depósito o qual ocorreu erro e não foi finalizado,
não demonstrou cabalmente que o segundo depósito não fora realizado pela cunhada da reclamante
, o que poderia facilmente ser comprovado através,
não só do extrato da movimentação do
caixa

eletrônico
, como também a filmagem
do sistema de monitoramento por câmeras de vídeo, mas não o fez.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrido,
na medida em que não creditou na conta bancária da reclamante o valor depositado no caixa de autoatendimento, situação que não foi resolvida pela via administrativa
.

Oportuno, ainda, mencionar que o reclamado confirma que as notas foram devolvidas a reclamante no momento do depósito e afirma que na filmagem não consta o segundo depósito, todavia, não junta tal filmagem, deixando de comprovar suas alegações.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEPÓSITO BANCÁRIO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO – VALOR DEPOSITADO QUE NÃO CONFERE COM O VALOR CREDITADO – DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sustenta a parte Recorrente que depositou, em terminal de auto atendimento, o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), em dinheiro. Porém, somente foi creditado em conta o valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A Ré, em contestação, sustenta que o valor creditado foi o valor que havia dentro do envelope, apesar de haver registro de que o depósito seria no valor de R$ 1.800,00.
Não obstante a tese de defesa, não existem provas do alegado. É certo que a abertura de envelopes é feita em local monitorado, razão porque bastaria a apresentação das imagens para comprovar fatos diverso. Não havendo provas, presume-se a veracidade dos fatos alegados na inicial. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples. O dano moral caracteriza-se in re ipsa, e deriva do próprio ato lesivo perpetrado.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT - RI: 80117568020168110015 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 27/09/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/09/2018) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO -
DEPÓSITO BANCÁRIO REALIZADO POR MEIO DE ENVELOPE – VALOR CREDITADO A MENOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
- PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-MT - RI: 10045016620178110045 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 14/02/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/02/2019) (destaquei)

Ainda:

“AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PAGAMENTO FEITO MEDIANTE DEPÓSITO BANCÁRIO COM ENVELOPE NO CAIXA ELETRÔNICO. VALORES NÃO CREDITADOS. PROVAS SUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA, NA FORMA SIMPLES.
SUCUMBÊNCIA.FIXAÇÃO. ART. 85, § 2º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. Apelação Cível provida. (TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1669128-0 - Umuarama - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - Unânime - J. 16.08.2017)”

(TJ-PR - APL: 16691280 PR 1669128-0 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 16/08/2017, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2107 06/09/2017) (destaquei)

Com efeito, a situação narrada configura falha na prestação do serviço, geradora de reiteradas ilegalidades, causando ao recorrido frustrações e receios que configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da dignidade humana, restando caracterizados os requisitos exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar.

No tocante ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do recorrido ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, verificada a falha na prestação de serviço e a existência da responsabilidade civil do fornecedor, torna-se necessário restituir a recorrente a quantia do depósito não creditado na conta bancária da reclamante, qual seja, R$760,00 (setecentos e sessenta reais).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para condenar o recorrido, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como restituir o valor de R$760,00 (setecentos e sessenta reais),
a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data do depósito não creditado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023